Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. ILEGITIMIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da interrupção do prazo prescricional para execução individual da sentença coletiva com o ajuizamento de protesto pelo MPDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033 do STJ, pois a determinação de suspensão se restringiu aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial em tramitação na segunda instância e/ou na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada.
4. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em Ação Coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65, nos termos do REsp repetitivo 1.273.643/PR.
5. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 expirou no dia 28.10.2014.
6. Não há interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em razão da Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público, considerando que este órgão não tem legitimidade para a liquidação de sentença genérica.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 127; Lei no 4.717/1965, art. 21; CDC, arts. 81, 82, 97, 98 e 100.
Jurisprudência relevante citada: Temas 515, 1.033 e 1.059 do STJ, REsp 869.583/DF de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1875400 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1857393 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1738756 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT.